Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016225-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDA: SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE PARANATINGA. BASE DE CÁLCULO DE 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO TOTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidora ocupante do cargo de Cirurgiã Dentista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional, considerando a remuneração total como base de cálculo, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar a demanda, mesmo diante da alegada necessidade de perícia contábil; (ii) se é correta a utilização da remuneração total como base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional; e (iii) se o adicional de insalubridade deve incidir sobre a remuneração total ou apenas sobre o vencimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial, conforme arts. 2o e 10 da Lei no 12.153/2009 e tese firmada pelo TJMT no IRDR no 85560/2016.
4. A legislação municipal (Lei no 24/1997) define “remuneração” como a soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, determinando expressamente que o 13o salário, as férias e o terço constitucional sejam calculados sobre a remuneração total (arts. 2o, IV; 75, § 5o; 76; e 196, parágrafo único).
5. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3o, assegura aos servidores públicos o direito ao 13o salário e às férias com adicional de 1/3, reforçando a necessidade de observar integralmente a base remuneratória indicada pelo legislador municipal.
6. O adicional de insalubridade deve incidir exclusivamente sobre o vencimento, conforme determina expressamente o art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal no 24/1997, que utiliza o termo “vencimento” para fixar a base de cálculo, em distinção à opção legislativa adotada para as demais verbas.
7. A prescrição quinquenal já foi corretamente reconhecida na sentença, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O 13o salário, as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração total do servidor municipal, conforme previsão expressa da Lei Municipal no 24/1997. 2. O adicional de insalubridade deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento (salário-base), conforme art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal no 24/1997.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3o; Lei Municipal no 24/1997, arts. 2o, 75, § 5o, 76, 187 e 196.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016225-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA - CPF: 952.999.121-53 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025